Tribunal: TJBA
Processo: 8053719-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053719-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLEOVA OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, LUISA DULTRA DE SOUZA, CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER EFEITOS DE REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCM E CÂMARA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS NÃO DEMONSTRADA. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisões que concederam tutela de urgência para suspender os efeitos das decisões da Câmara de Vereadores que rejeitaram as contas do ex-prefeito referentes aos exercícios de 2015 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de suspensão dos efeitos das decisões administrativas que rejeitaram as contas do ex-prefeito mediante tutela de urgência em ação declaratória de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas dos Tribunais de Contas e das Câmaras Municipais, limitando-se ao controle de legalidade e regularidade formal dos atos.

4. Ausência de demonstração de vícios que maculem o procedimento administrativo, tendo o agravado colacionado aos autos apenas pedido de cópia dos processos (id. 446527377 e id. 446424333).

5. Inviável a alegação de desconhecimento do julgamento das contas quando demonstrada a devida publicidade dos atos administrativos, tendo o agravado aguardado mais de 5 anos para questionar judicialmente os procedimentos.

6. Possível ocorrência de prescrição, considerando o transcurso de mais de 5 anos entre os atos administrativos impugnados e o ajuizamento da ação (Decreto nº 20.910/1932), questão a ser analisada pelo juízo de origem.

7. A concessão da tutela antecipada causa grave lesão à ordem pública e aos princípios da moralidade administrativa e da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos providos para cassar a decisão que suspendeu os efeitos da rejeição das contas. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050248-76.2024.8.05.0000 e conexos, em que figuram como Agravantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU e ESTADO DA BAHIA, e como Agravado CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em DAR PROVIMENTO aos recursos
para cassar a decisão que suspendeu os efeitos decorrentes da decisão da Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu referente ao julgamento das contas da Prefeitura de Morro do Chapéu, exercícios financeiros de 2015 e 2016, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos do processo nº 8053719-03.2024.8.05.0000, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do julgamento.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora